Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711245-42.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO NOBREGA DE ARAUJO RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 26 B COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 31233411, embora haja informação de interposição de agravo interno pela Defensoria Pública, não foi carreada a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007